Tribunal: TJMT
Processo: 0029383-24.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029383-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONOFRE CAMPOS DA SILVA - CPF: 284.743.251-53 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONSUMO DE ÁGUA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INDISPONIBILIDADE INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL POR MAIS DE TRÊS MESES –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC -
DANO MORAL “IN RE IPSA” – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4.
Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.
5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029383-24.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. nº

0029383-24.2017.8.11.0041)
ajuizada contra a apelante por ONOFRE CAMPOS DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das faturas emitidas nos meses de outubro a dezembro de 2017 no valor total de R$ 277,26, determinar em dobro da devolução dos valores pagos indevidamente e, ainda, condenou a ré ao pagamento de R$ 6 mil, a título de indenização por danos morais decorrentes da suspensão de fornecimento de água na residência do autor “por mais de três meses consecutivos”, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A r. sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf.
Id. nº 89635965).

A apelante alega que o conjunto probatório não permite inferir a prática de qualquer ato ilícito ou de falha na prestação do serviço, afinal, sequer há prova de que o apelado “realmente ficou privado do serviço de abastecimento de água em sua residência”; diz, ainda, que “não estão presentes os requisitos legais que autorizam a restituição em dobro de valores”, já que, tratando-se de serviço efetivamente prestado,
afasta-se qualquer alegação de má-fé, dolo ou culpa da Concessionária, porém, caso mantida à ordem de
restituição,
que seja de forma simples.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque não há prova do dano moral alegado. Combate, ainda, o valor da indenização, afirmando que o montante fixado (R$ 6 mil), não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a sua redução.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº 89635966 - pág. 11).

O autor/apelado ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 89635969).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Onofre Campos da Silva ajuizou ação declaratória de cobrança indevida c/c danos morais contra
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, aduzindo que reside há 36 anos na mesma localidade (Avenida Governador Dante de Oliveira, nº 414, Bairro Planalto, Cuiabá/MT), porém, a partir de setembro de 2017 “passou a enfrentar constantes problemas no abastecimento de água em sua residência”, situação que se agravou ainda mais no mês seguinte, quando o serviço foi totalmente interrompido, e embora existisse rede de abastecimento na rua, o autor/apelado não desfrutou do fornecimento de água em sua residência por mais de três meses.

Alega que registrou inúmeras reclamações no serviço de atendimento ao consumidor disponibilizado pela ré, contudo, “não teve nenhuma resposta quanto à interrupção do serviço de abastecimento de água”, e no dia 12.12.2017 “procurou o Procon e lá registrou ocorrência para que ré resolvesse o impasse no sentido de fazer chegar água até seu imóvel” (cf. Id. nº
89622462 - pág. 9); sustentou, ainda,
que recebeu um extrato de débito com cobrança referente ao consumo de água de outubro a dezembro de 2017, no valor de
R$ 277,26
cobrança que entende ser indevida e abusiva, já que não existia distribuição de água, nem mesmo em dias alternados,
fato que lhe causou abalo moral indenizável.

Em sua contestação, a ré/apelante defende a legitimidade do débito, limitando-se a sustentar que o consumo é faturado conforme o volume de
água

efetivamente registrado no hidrômetro, e que nos meses em que o autor alega ter sido privado do serviço, não há registro de problemas na distribuição de água naquela localidade (cf. Id. nº
89632475).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelado, anulando as faturas emitidas em outubro, novembro e dezembro/2017, determinou à
restituição

em

dobro
dos valores cobrados indevidamente e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6 mil (cf.
(cf.
Id. nº 89635965).

A objeção da ré/apelante, que permeia tanto a contestação quanto a apelação, está estruturada na alegação de que não houve emissão indevida de faturas, ou, com maior precisão, que
o consumo é faturado conforme o volume de
água

efetivamente registrado no hidrômetro, e que nos meses em que o autor se queixou da falta de abastecimento de água em sua residência, não há sequer registro de problemas de distribuição de água naquela localidade,
e, sendo assim, não se pode cogitar a falha na prestação do serviço.

Sucede que o alicerce argumentativo é ex
tremamente frágil, já que não resiste à simples leitura da petição inicial, onde há indicação de números de protocolo de atendimento, e desaba completamente diante da reclamação apresentada pelo autor no Procon
(cf. Id nº 89632465 - pág. 15), e da comunicação emitida pela CAB, no campo de serviço ao cliente, com indicação de abertura de protocolo on-line pelo autor de nº 19606159

(cf. Id nº 89632478 - pág. 5).

Some-se, ainda, que a apelante não trouxe aos autos e nem produziu em Juízo qualquer prova diretamente relacionada ao queixume do autor, uma vez que, com a prova de cumprimento da obrigação de fazer imposta por ordem judicial, juntou apenas espelho da tela do seu sistema interno que, com efeito, além de possuir pouquíssimo valor probatório isoladamente, ainda revela que “o cliente solicita caminhão pipa” e, “cliente reclama de falta de água”, não evidencia qualquer desacerto da sentença apelada, de modo que me resta apenas ratificar a conclusão sentencial de que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório, seja da perspectiva da incidência do art. 6º, VIII, do CDC, seja sob a ótica da previsão do art. 373, II, do CPC, restando evidente a falha na prestação de serviço, caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

O dano moral é simplesmente inerente ao ilícito em análise, intrínseco à própria natureza essencial do serviço cujo acesso foi obstado pela falha da concessionária, notadamente ao considerar que o dano atingiu a residência do autor/apelado.

Observa-se, pois, no caso, a orientação jurisprudencial do STJ de que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - 1ª Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

E, reconhecida a inexigibilidade das faturas e sendo incontroverso que o apelado ficou privado de abastecimento serviço essencial em sua residência por mais de três meses, sem qualquer justificativa para tal ato, a devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos, não exigindo a comprovação de má-fé.

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor fixado (R$ 6 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021